Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-19.2023.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO.
2. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré. Descabimento.
3. Cobrança de multa por quebra de fidelização. Pedido de cancelamento do contrato efetuado após o término do prazo de fidelização. Renovação do contrato que não autoriza novo prazo de fidelidade. Multa

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO.
2. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré. Descabimento.
3. Cobrança de multa por quebra de fidelização. Pedido de cancelamento do contrato efetuado após o término do prazo de fidelização. Renovação do contrato que não autoriza novo prazo de fidelidade. Multa indevida.
4. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.